Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.” (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019).
2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.” (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e não provido.